Tribunal: TJSP
Processo: 1015089-56.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Empréstimo consignado. Sentença que declarou a inexigibilidade do débito oriundo do empréstimo consignado discutido e condenou o requerido ao pagamento de indenização por dano moral. Instituição financeira que efetuou o cancelamento do contrato e a exclusão do débito junto ao sistema do INSS, antes do ajuizamento

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Empréstimo consignado. Sentença que declarou a inexigibilidade do débito oriundo do empréstimo consignado discutido e condenou o requerido ao pagamento de indenização por dano moral. Instituição financeira que efetuou o cancelamento do contrato e a exclusão do débito junto ao sistema do INSS, antes do ajuizamento da demanda e da data prevista para o vencimento da primeira parcela. Ausência de descontos do benefício previdenciário da autora em favor da instituição financeira. Dano moral não configurado. Embora caracterizada a irregularidade da contratação impugnada, não houve a propagação de fato depreciativo capaz de gerar dano à honra ou à dignidade da demandante. Dissabor da vida em sociedade, incapaz de gerar direito ao recebimento de indenização a tal título. Indenização por dano moral indevida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.